Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716647-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAISA LUANA APARECIDA MAIA IMPETRANTE: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO, MURILLO GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA ISABELLA DE LIMA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de MAÍSA LUANA APARECIDA MAIA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 71246419), mantida pelos acórdãos de ID 71246417 e ID 71246415, que nos autos da ação penal privada n. 0726130-34.2021.8.07.0016 não conheceu do recurso de apelação interposto pela querelada, ora paciente, por deserção. Ao ID 71296042, deferi a liminar vindicada, para suspender a certificação do trânsito em julgado da condenação, a expedição de guia de execução e quaisquer outros efeitos da sentença condenatória até o julgamento final do Habeas Corpus. Dispensadas as informações, os autos retornaram com parecer ministerial pela admissão e denegação da ordem (ID 71554654). Contudo, analisando-se detidamente os autos de origem, observa-se que a querelante Ana Paula de Vasconcelos interpôs Recurso em Sentido Estrito nos autos da referida queixa-crime, o qual fora conhecido e parcialmente provido pela egrégia 3a Turma Criminal (ID 71246423, p. 249/255). Nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Diante disso, o presente Habeas Corpus deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Assim, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, redistribua-se o presente Habeas Corpus à 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora